Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. EVENTUAL VIAGEM AO EXTERIOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Em homenagem aos princípios do melhor interesse e proteção integral da criança, para toda e qualquer viagem internacional a ser realizada pela genitora, deverá ser solicitado o suprimento da autorização paterna mediante ação própria.
3. Negou-se provimento à apelação. Sem honorários recursais.